Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-49.2025.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000279-49.2025.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE GARCIA DE FREITAS BALDO - CPF: 055.896.821-00 (EMBARGADO), JESUINO BARBOSA JUNIOR - CPF: 023.813.488-16 (ADVOGADO), ANGELO ANTONIO BARBOSA LOUREIRO - CPF: 285.996.398-70 (ADVOGADO), MARCELA BARBOZA RIBEIRO DE BRITTO - CPF: 146.630.657-24 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO - CNPJ: 50.735.161/0001-00 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ESTORNO DE EMPRÉSTIMO JÁ CREDITADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, em razão de bloqueio e estorno unilateral de valores de empréstimo já creditados, sustentando omissão quanto à ausência de comprovação do dano moral e requerendo o afastamento ou a minoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a ausência de prova do dano moral; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o reconhecimento do dano moral e o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a configuração do dano moral, reconhecendo que o bloqueio e estorno de empréstimo já formalizado e creditado constitui ato ilícito apto a gerar abalo moral.

O julgado afirma que a frustração da legítima expectativa do contratante e do planejamento de custeio agrícola decorre diretamente da conduta da instituição financeira, evidenciando o nexo de causalidade.

A decisão reconhece que o ato ilícito compromete a segurança negocial, a tranquilidade psíquica e a honra objetiva do contratante, caracterizando dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

A redução do valor indenizatório considera expressamente a ausência de prejuízo financeiro direto e de danos reflexos mais gravosos, demonstrando a análise das circunstâncias do caso.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A pretensão da embargante revela intuito infringente, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

O acórdão considera
prequestionados
os arts. 186 e 927 do Código Civil ao fundamentar o reconhecimento do ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O bloqueio e estorno unilateral de empréstimo já creditado, após a formalização contratual, configura ato ilícito apto a gerar dano moral
in
re

ipsa
. 3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 10.06.2025,
DJe
28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.06.2025,
DJe
04.07.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (ID 343291856), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (ID 345602361), a Embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de observar que o dano moral não é presumível, devendo haver prova da efetiva ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Argumenta que os Embargados não comprovaram qualquer compra de insumos, débitos com fornecedores/funcionários, prejuízo de plantio/colheita ou qualquer outro ato que lhe tenha causado prejuízo emocional, não havendo sequer negativação em nome do Embargado.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça considera como causadoras de dano moral presumido (
in
re

ipsa
) situações específicas, nas quais não se enquadra o caso em análise.

Sustenta que, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, a obrigação de indenizar pressupõe a existência de fato lesivo, causado por ação ou omissão; negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de dano patrimonial ou moral; nexo de causalidade entre o prejuízo e o comportamento do agente.

Afirma que não há qualquer comprovação pelo Embargado de que tenha suportado dano moral, uma vez que não teve seu nome inscrito junto aos órgãos de restrição ao crédito, tampouco adquiriu alguma dívida em razão do empréstimo.

Argumenta ainda que a cláusula "3a, §1o" da Cédula de Crédito firmada junto à Embargante é clara ao mencionar que para concessão do crédito é necessária a inexistência de qualquer fato que venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do devedor.

Por fim,
prequestiona
expressamente a violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Apesar de devidamente intimado
,
o embargado deixou transcorrer o prazo, sem manifestar acerca dos embargos.

É o
breve relato
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
CPC.

No caso em análise, a Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da ausência de comprovação do dano moral, sustentando que não houve demonstração de efetivo prejuízo emocional sofrido pelo Embargado.

Contudo, não se vislumbra a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à configuração do dano moral, adotando a fundamentação da sentença de primeiro grau e acrescentando que "a conduta da apelante, consistente no bloqueio e estorno de valor de empréstimo já perfectibilizado e creditado, constitui ilícito civil, estando evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o abalo moral sofrido pelo autor".

O julgado reconheceu que o dano moral, no caso concreto, decorre da própria conduta ilícita da instituição financeira, que frustrou a legítima expectativa do contratante ao bloquear e estornar unilateralmente valores de empréstimo já creditados, após a formalização do contrato e averbação da garantia, sem prévia comunicação.

Conforme consignado no acórdão, "a frustração do planejamento de custeio agrícola, que dependia do capital contratado, é consequência direta do ato ilícito".

Ademais, o julgado expressamente considerou que "o ato ilícito do banco atinge a segurança negocial, a tranquilidade psíquica e a honra objetiva do autor perante fornecedores e empregados, e repercute no ciclo produtivo que depende de fluxo de caixa previsível e já firmado entre as partes".

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte Embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador, que reconheceu a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria natureza do ato ilícito praticado.

Quanto à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral presumido apenas em situações específicas, nas quais não se enquadraria o caso em análise, tal argumento não evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, mas representa discordância quanto ao mérito da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ressalte-se que o acórdão embargado, ao reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, já considerou "a ausência de prejuízo financeiro direto e a falta de comprovação de danos reflexos de maior monta", o que demonstra que as circunstâncias apontadas pela Embargante foram devidamente sopesadas no julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
tampouco
à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Portanto, atentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF,ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica
para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria járesolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No que tange ao prequestionamento dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, tem-se que o acórdão embargado expressamente mencionou o art. 186 do Código Civil como fundamento para reconhecer o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, previsto no art. 927 do mesmo diploma legal. Assim, considera-se
prequestionada
a matéria para fins de eventual recurso especial.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026